Tribunal: TJSP
Processo: 1001220-96.2018.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – REGRESSIVA DE SEGURO – Oscilações na rede elétrica, danificando aparelhos eletrônicos de seguradas da autora – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Sub-rogação da seguradora nos direitos de consumidores, nos termos do artigo 786 do Código Civil – Código de Defesa do Consumidor aplicável à espécie, assim como a teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – REGRESSIVA DE SEGURO – Oscilações na rede elétrica, danificando aparelhos eletrônicos de seguradas da autora – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Sub-rogação da seguradora nos direitos de consumidores, nos termos do artigo 786 do Código Civil – Código de Defesa do Consumidor aplicável à espécie, assim como a teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da ré – Exegese no art. 37, §6o, da CF c.c. art. 14 do CDC – Oscilação na rede elétrica constitui evento previsível que não caracteriza força maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa explorada pela concessionária – Autora que realizou prova documental bastante dos fatos alegados, cumprindo o disposto no art. 373, I, do CPC, trazendo aos autos os relatórios de regulação de sinistros e orçamentos realizados no aparelho por oficinas especializadas, com o devido pagamento – Demanda que deve ser julgada procedente, com a condenação da ré ao ressarcimento do montante pago pela autora ás suas seguradas, acrescido de correção monetária e juros de mora – Sentença e sucumbência invertidas – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001220-
96.2018.8.26.0515, da Comarca de Rosana, em que é apelante SANTANDER
SEGUROS S/A, é apelado ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, v. u. Declarará voto o 3o juiz., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20072
Apelação no 1001220-96.2018.8.26.0515
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S.A.
Apelado: Elektro Redes S.A.
Comarca: Rosana Vara Única
Juiz sentenciante: Dr. Danniel Adriano Araldi Martins
AÇÃO MONITÓRIA REGRESSIVA DE SEGURO
Oscilações na rede elétrica, danificando aparelhos
eletrônicos de seguradas da autora
Sentença de
improcedência Apelo da autora Sub-rogação da
seguradora nos direitos de consumidores, nos
termos do artigo 786 do Código Civil Código de
Defesa do Consumidor aplicável à espécie, assim
como a teoria da responsabilidade civil objetiva, de
assunção de risco administrativo, dada à qualidade
de prestadora de serviço público da ré Exegese no
art. 37, §6o, da CF c.c. art. 14 do CDC Oscilação
na rede elétrica constitui evento previsível que não
caracteriza força maior ou caso fortuito, por se
inserir no risco da atividade lucrativa explorada
pela concessionária
Autora que realizou prova
documental bastante dos fatos alegados, cumprindo
o disposto no art. 373, I, do CPC, trazendo aos
autos os relatórios de regulação de sinistros e
orçamentos realizados no aparelho por oficinas
especializadas, com o devido pagamento Demanda
que deve ser julgada procedente, com a condenação
da ré ao ressarcimento do montante pago pela
autora ás suas seguradas, acrescido de correção
monetária
e
juros
de
mora

Sentença
e
sucumbência invertidas RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 215/218, que julgou improcedente ação
monitória que ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
ajuizou em face de ELEKTRO REDES S.A., nos termos do
artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, condenando
a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa, nos
termos do artigo 85, §2o do CPC.
Apresentou a autora embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 221/223), sendo os mesmos rejeitados (fls. 231/232).
Apela a mesma, afirmando que apresentou
provas suficientes a configurar o nexo de causalidade entre o
dano e eventual falha na prestação de serviços da ré. Os
laudos por ela apresentados demonstram que os danos dos
aparelhos e equipamentos foram ocasionados por descargas
elétricas oriundas de falhas na rede de transmissão de
energia elétrica. A ré, ao contrário, não logrou comprovar a
inexistência de oscilações na energia elétrica, ônus que lhe
cabia. O farto conjunto probatório acostado aos autos não
deixa margem para dúvidas de que os imóveis de suas
seguradas estavam em perfeitas condições e os danos se
originaram por descargas de energia elétrica, decorrentes de
fortes chuvas. Cabia à ré cuidar da segurança da rede
elétrica contra esse tipo de evento, na qualidade de
prestadora de serviço público, que consiste em atividade de
risco. Afirma que a ré tem responsabilidade objetiva, devendo
arcar com o resultado da falha na sua prestação de serviços.
Ademais, a regulação do sinistro feita é um procedimento
rigoroso e isento. O regulador tem o dever jurídico de
veracidade, e o laudo é documento apto a demonstrar a
ocorrência e extensão dos danos elétricos, servindo para
comprovar o nexo causal entre a conduta da concessionária
dos serviços de energia elétrica e os prejuízos suportados
pelo consumidor.
Apresentadas
as
contrarrazões
(fls.
252/275), subiu o recurso.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação monitória que a seguradora Zurich
Santander Brasil Seguros S.A. moveu em face da Elektro Redes S.A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para receber a quantia de R$8.285,82, relativa a valores indenizados a
suas seguradas, Dirce Nobre da Silva Pariz e Eunice Guarda Galvão,
por danos elétricos (decorrente de oscilação de energia elétrica), havidos
em seus imóveis.
A ré foi citada e apresentou embargos monitórios,
sobrevindo a r. sentença de improcedência, sendo a autora condenada
ao pagamento das verbas sucumbenciais.
Tal decisão merece ser modificada.
Primeiramente, necessário assentar que a autora
trouxe toda a prova documental necessária à comprovação do alegado,
notadamente as apólices, os avisos de sinistro e relatório final de
regulação, os orçamentos realizados para o conserto dos equipamentos,
fotografias e os comprovantes bancários dos pagamentos efetuados às
seguradas (fls. 37/96).
Independentemente de se ter realizado prova pericial
nos objetos danificados, ou reclamação administrativa junto à
concessionária ré, os relatórios de regulação e laudos técnicos trazidos
pela autora, assim como os orçamentos, bem esclarecem os problemas
havidos.
De se prevalecer o conjunto probatório produzido
pela autora, que logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos
termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Por outro lado, necessário assentar que está
configurado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da ré e os
danos suportados pelas seguradas da autora, acarretando o dever de
indenizar da concessionária ré, cuja responsabilidade é objetiva.
Nesse contexto, tendo em vista que a autora realizou
o pagamento de indenização às suas seguradas na quantia total de
R$8.285,82 (oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois
centavos), ou seja, em quantia que está dentro do limite segurado, de
rigor seu ressarcimento regressivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que a ré é concessionária de serviço público,
sendo aplicável, em regra, a responsabilidade objetiva prevista no
art. 37, § 6o, da Constituição Federal relativamente aos
usuários do serviço.
Nesse sentido, orientação do STF:
“CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO:
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PESSOAS JURÍDICAS DE
DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO.
CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE
TRANSPORTE COLETIVO. C.F., art. 37, § 6o. I.
A
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado
prestadoras de serviço público é objetiva relativamente aos
usuários do serviço, não se estendendo a pessoas outras que
não ostentem a condição de usuário. Exegese do art. 37, § 6o,
da C.F. II. - R.E. conhecido e provido.” (RE 262.651/SP, Rel.
Min. Carlos Velloso, DJ 06-05-2005).
Aplicam-se, também, as normas do Código de Defesa
do Consumidor, na medida em que o serviço de fornecimento de energia
elétrica configura relação de consumo (art. 2o e 3o da Lei no 8.078/90) e
a seguradora, na espécie, sub-roga-se nos direitos e na posição jurídica
de seus segurados, nos termos do art. 786 do Código Civil.
Nesse sentido, anotou o eminente Min. Luís Felipe
Salomão no Recurso Especial no 802.442/SP, julgado aos 02.02.2010,
havendo pagamento da “indenização securitária, a seguradora sub-roga-
se nos direitos e ações que competiam ao segurado contra o autor do
dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro,
cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC”.
Estabelece a Súmula 188 do STF: "O segurador tem
ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou,
até o limite previsto no contrato de seguro".
A
responsabilidade
da
requerida,
portanto,
é
objetiva, somente elidida por caso fortuito, força maior ou culpa
exclusiva da vítima, de acordo com o escólio de Rui Stocco: “a teoria do
risco administrativo estabelece o princípio da responsabilidade objetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mitigada ou temperada, ou seja, que permite a discussão em torno de
causas outras que excluam a responsabilidade do Estado, nas hipóteses
de inexistência do elemento causal ou nexo de causalidade”,
acrescentando que “as causas clássicas de exclusão da
responsabilidade são: a) caso fortuito ou força maior, deixando de lado a
discussão acerca do entendimento de que constituem a mesma coisa; e b)
culpa exclusiva da vítima, pois são as únicas a romper o liame causal
entre a atuação do Estado e o dano verificado” (Tratado de
responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 9a edição. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II, páginas 80 e 83).
Assim,
o
consumidor
não é obrigado a
encaminhar o aparelho danificado à oficina indicada pela
Companhia de Eletricidade, sem direito a escolha livre de
técnico para avaliação e conserto, para ter direito à indenização. Isso porque, como antes mencionado, a
responsabilidade é objetiva, bastando que se comprove o
direito de regresso por parte da seguradora-autora, a
ocorrência do evento danoso e o nexo causal entre o dano e a
falha na prestação do serviço por parte da concessionária.
Ressalte-se que a variação de tensão nas redes
elétricas em virtude de fenômenos naturais não caracteriza evento de
força maior ou caso fortuito, mas um risco inerente à atividade de
fornecimento de energia elétrica, devendo ser suportado por aquele que
exerce esta atividade. Ademais, a ré deve garantir medidas protetivas
aos usuários para evitar a oscilação da tensão da energia recebida, o
que não logrou demonstrar.
Dispõe o art. 25 da Lei no 8.987, de 13/02/1995:
“Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe
responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos
usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão
competente exclua ou atenue essa responsabilidade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prevê o art. 210 da Resolução Normativa no
414/2010: “A distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos
instalados em unidades consumidoras, nos termos do caput do art.
203”.
Em casos semelhantes, já decidiu o STJ: “(...)
concessionária merece ser responsabilizada ante sua conduta omissiva e
negligente, porquanto a queda de um raio não é um fenômeno natural,
uma vez que, na qualidade de concessionária de serviço público de
fornecimento de energia elétrica, deve adotar de medidas preventivas,
como por exemplo, instalar dispositivos de segurança eficazes para
controlar a oscilação na tensão da energia elétrica sobretensão ou
subtensão, que pode ser causada por raio, tendo como consequência,
curto circuito e eventual incêndio” (AREsp 139147; Rel. Min. Luis Felipe
Salomão; DJe 01.08.2012).
Nesse mesmo sentido, precedentes deste Tribunal
sobre o tema:
“AÇÃO DE REGRESSO - Seguradora contra concessionária
de energia elétrica - Cobertura de avarias em equipamentos de
empresa segurada em razão de sobrecarga elétrica -
Responsabilidade objetiva 9art. 37, § 6o, CF) - Restrição ao
ressarcimento de danos por resolução de agência reguladora
(Resolução 61/04 Aneel) que não se admite - Temporal e
queda de raios que não se configuram caso fortuito ou força
maior - Danos que podem ser evitados com a utilização de
tecnologia adequada - Dever de prevenção de danos por parte
da concessionária reconhecido - Nexo causal configurado -
Reembolso limitado à indenização paga ao segurado - Verba
despendida a título de regulação de sinistro que não integra a
obrigação de reembolso Inteligência do art. 786, do CC, e da
Súmula 188, STF - Ação procedente em parte - Sentença
mantida - Apelação e recurso adesivo desprovidos”. (Apelação
no 0198863-15.2008.8.26.0100, Rel. Luiz Antonio de Godoy, j.
30/06/2015).
“Energia Elétrica. Falha na prestação do serviço em razão de
descarga
elétrica.
Aparelhos
eletrônicos
danificados.
Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de
serviço público. Indenização por dano material devida. Dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moral, porém, não caracterizado. RECURSOS NEGADOS.”
(Apelação no 4004389-31.2013.8.26.0510, Rel. Gil Cimino, j.
07.04.2016).
“AÇÃO DE REGRESSO POR SUBROGAÇÃO. Prestação de
serviços.
Energia
elétrica.
Oscilação
no
fornecimento.
Danificação de tanque de resfriamento. Cobertura do sinistro
pela Seguradora. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, com a
condenação da Seguradora no pagamento das custas e
despesas processuais, além da verba honorária arbitrada por
equidade em R$ 2.000,00. APELAÇÃO da Seguradora, que
insiste na cobrança regressiva pela sub-rogação nos direitos
do consumidor segurado, em razão do pagamento da
indenização pelo risco coberto por danos elétricos, invocando a
proteção do Código de Defesa do Consumidor com a
argumentação de que cabia à ré a prova da ausência do nexo
causal. ACOLHIMENTO. Prova convincente da oscilação
brusca da energia elétrica e do nexo de causalidade entre essa
oscilação e a danificação do tanque resfriador. Cobertura do
prejuízo com a reparação desse equipamento pela Seguradora
em razão da contratação do seguro por parte do segurado,
proprietário desse bem, conforme a Apólice correspondente.
Sub-rogação da Seguradora nos direitos do segurado frente à
Fornecedora dos serviços de energia elétrica, que responde
pelos danos independentemente de culpa ou de dolo, “ex vi” do
artigo 37, §6o, da CF, e da Súmula 188 do STF. Configuração
da responsabilidade civil objetiva. Aplicação da Teoria do Risco
Administrativo. Reembolso que deverá ser efetuado com
correção monetária pelos índices da Tabela Prática a contar do
desembolso mais juros de mora pela taxa de 1% ao mês a
contar da citação, “ex vi” do artigo 405 do Código Civil. Verbas
sucumbenciais que devem ser arcadas pela ré, arbitrada a
honorária em 15% do valor da condenação. Aplicação do artigo
20, §3o, CPC. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO”.
(Apelação no 1015934-42.2014.8.26.0114, Rel. Daise Fajardo
Nogueira Jacot, j. 08.03.2016).
“Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de
danos. Sentença de procedência. Pretensão à reforma.
Impossibilidade. A empresa de energia elétrica é responsável
pelos danos causados a aparelhos domésticos em decorrência
da oscilação de energia. Incidência do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor. Se esses danos são ressarcidos por seguradora,
esta tem o direito de ser reembolsado, por força do artigo 786
do Código Civil. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação no
1008379-79.2015.8.26.0100, Rel. Mourão Neto, j. 15.12.2015).
Ressalte-se, por fim, que eventual ausência de
requerimento administrativo junto à Concessionária não obsta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exercício da ação, mesmo porque, se o consumidor tem contrato de
seguro, lhe é mais favorável optar pelo recebimento da seguradora do
que pleitear administrativamente o reembolso da ré, que costuma negar
a ocorrência do evento.
Nesse contexto, comprovados os requisitos basilares
e ensejadores da responsabilidade civil, patente o dever de indenizar da
concessionária de energia elétrica, tendo em vista que esta não logrou
êxito em demonstrar a inexistência do dano e/ou a quebra do nexo de
causalidade, ressalvada, ainda, sua responsabilidade objetiva, prevista
no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e art. art. 37, §6o, da
Constituição Federal.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso,
para julgar procedente a ação monitória e condenar a ré ao pagamento
de R$8.285,82 (oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois
centavos), devidamente corrigido a contar do desembolso e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, invertida a
sucumbência.
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de
viabilizar o eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias
extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.1
Atentem as partes e desde já se considerem
advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das
hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a
imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o, do Novo Código de
Processo Civil.
1 STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08340
Apelação no 1001220-96.2018.8.26.0515
Apelante: SANTANDER SEGUROS S/A
Apelada: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
Vara Única da Comarca de Rosana
Magistrado: Dr. Danniel Adriano Araldi Martins
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Trata-se
de
apelação
interposta
por
Santander
Seguros S/A contra a r. sentença (fls. 215/218), proferida nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA, ajuizada pela apelante em face de Elektro Eletricidade
e Serviços S/A, que julgou improcedente a ação. Pela sucumbência, houve
a condenação da apelante ao pagamento de custas/despesas processuais e de
honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.
Foram opostos embargos de declaração pela apelante
(fls. 221/223), que foram rejeitados (fls. 231/232).
Alega a apelante no presente recurso (fls. 235/246), em
síntese, que os laudos trazidos apontam que os danos foram causados por
oscilação de energia na rede elétrica, tendo sido produzidos por empresas
especializadas e desinteressadas. Sustenta não ter a apelada demonstrado a
regularidade da prestação do serviço. Pondera que a responsabilidade da
apelada é objetiva.
Em contrarrazões (fls. 252/275), alega a apelada, em
síntese e em preliminar, a ausência de prova escrita. No mérito, sustenta que
não há comprovação do nexo de causalidade entre o suposto ato ilícito
praticado por si e os danos suportados pelos segurados da apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informando não ser possível a realização de perícia sobre os equipamentos, pois
a apelante não os guardou. Aponta que não estão presentes os requisitos para
a configuração de sua responsabilidade, pois os danos foram causados pela
queda de raio. Pondera não ser o caso de inversão do ônus da prova. Aduz que
não foi constata qualquer ocorrência em sua rede elétrica. Pede a manutenção
da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação monitória ajuizada pela apelante,
por meio da qual alega ter pago indenizações aos seus segurados, em
virtude de danos sofridos em equipamentos elétricos, por conta de
suposta descarga atmosférica que provocou oscilação de energia na
rede elétrica da apelada, razão pela qual pleiteia o ressarcimento dos
valores despendidos, nos termos do artigo 786 do Código Civil.
Acompanho o voto do ilustre Relator sorteado em razão
da minha posição minoritária nesta C. 15a Câmara de Direito Privado e declaro,
apenas para apresentar meu posicionamento quanto à inexistência de
comprovação do nexo de causalidade.
Em que pese a existência de “laudos técnicos” e
“relatório” (fls. 43/85, 86/88) elaborados por empresas terceirizadas (“TV
Técnica Primavera”) e pela apelante, é certo que estes são documentos
produzidos de maneira unilateral, afastados do crivo do contraditório
e da ampla defesa, de maneira que não podem ser utilizados para comprovar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o nexo de causalidade entre a descarga atmosférica que provocou oscilação
elétrica na rede da apelada e os danos sofridos pelos segurados da apelante,
ainda que a Resolução Normativa no 414, da Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL, de 09/09/2.0102 permita a apresentação de laudo pelo
consumidor.
Assim, diante da ausência de prova técnica isenta
produzida nestes autos, entendo que a apelante não comprovou fato
constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, ressaltando-se, por oportuno, que bastava
à apelante ter guardado os equipamentos danificados para posterior perícia
judicial, não se tratando de prova diabólica, como equivocadamente alegou.
Neste ponto, aliás, cabe ressaltar que, em que pese a
possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no
8.078, de 11/09/1.990), é inaplicável a “inversão do ônus da prova” a favor
da apelante, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do referido código3, porque isto
somente poderia ocorrer se a parte, no caso a apelante, sub-rogada nos
direitos do segurado, fosse hipossuficiente ou verossímil a sua alegação,
hipóteses não configuradas nos autos, pois a apelante não pode ser
enquadrada na condição de hipossuficiente, seja na perspectiva técnica, seja na
perspectiva financeira, posto que é grande empresa do ramo de seguros,
2 Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o
encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.
(...)
§4o. O consumidor pode apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada, não
podendo a distribuidora negar-se a recebê-los.
(...)
§11o. A distribuidora pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não credenciada ou
um laudo e orçamento de oficina credenciada, sem que isso represente compromisso em ressarcir, observando que:
(...)
II. a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se
o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do laudo;
3 Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII. a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tampouco há verossimilhança na alegação, uma vez que, os danos foram
causados por descarga elétrica, o que configura excludente de responsabilidade.
Assim, diante da ausência de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos suportados pelos segurados da apelante e a
suposta descarga atmosférica que provocou oscilação de energia na rede
elétrica da apelada, não ficou caracterizada a responsabilidade civil da
apelada, sendo a improcedência da ação medida que, “data venia”,
deveria se impor.
Reitera-se
que,
mesmo
em
se
tratando
de
responsabilidade objetiva, esta inexiste diante da ausência do requisito do
“nexo de causalidade”, como no presente caso.
Assim, como dito inicialmente, acompanho o voto do i.
Relator, com a observação supra.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
RAMON MATEO JUNIOR
FA38484
11
14
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
FC4202B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001220-96.2018.8.26.0515 e o código de confirmação da tabela acima.